Tribunal: TJSP
Processo: 2387420-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal dos exequentes contra a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença.
2. CUSTAS INICIAIS. Incumbência dos exequentes em proceder ao adiantamento das custas iniciais do processo executivo (CPC/15, art. 82, § 2o). Providência que não guarda relação ao princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal dos exequentes contra a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença.
2. CUSTAS INICIAIS. Incumbência dos exequentes em proceder ao adiantamento das custas iniciais do processo executivo (CPC/15, art. 82, § 2o). Providência que não guarda relação ao princípio da causalidade, nesse momento processual. Adoção do percentual de 2% que decorre de previsão expressa do inc. IV, do art. 4o, da Lei 11.608/2003. Imposição das custas finais ao executado.
3. RECURSO DESPROVIDO.